Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CURATELA. APROVAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CURATELADO. CONSTATAÇÃO DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. VALOR UTILIZADO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DO CURATELADO E VIAGEM COM A CURADORA, ESPOSA HÁ 31 ANOS. OUTROS GASTOS UTILIZADOS NO INTERESSE DO INTERDITADO.
1. A prestação de contas deve observar o melhor interesse do incapaz e as especificidades do caso concreto. Não havendo controvérsias acerca do bem-estar do incapaz, o julgamento das contas prestadas deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e do melhor interesse do interditado (agravante).
2. No caso dos autos, houve a comprovação de que os valores reverteram em benefício do curatelado, com a realização de tratamento odontológico, viagem de lazer com a esposa (curadora), compra de bicicleta para uso pessoal do curatelado e pagamento de honorários advocatícios referentes à ação de inventário que deu origem ao recebimento das verbas.
3. Em manifestação no exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o provimento do recurso, tendo em vista que “o valor levantado no alvará foi utilizado em prol do curatelado de outras maneiras, todas devidamente justificadas”, bem como que deve prevalecer o interesse do curatelado em detrimento de outras questões.
4. Agravo provido.